Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702453-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE TEIXEIRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF no cumprimento de sentença no 0713419-20.2023.8.07.0018, pela qual deixou de fixar honorários advocatícios na fase de cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Ao setor competente para retificar os cadastros do recurso, pois não há pedido de liminar/antecipação de tutela e a agravante é a Defensoria Pública e, não, a parte - A. D. S. G. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP